Tribunal: TJBA
Processo: 8011751-32.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011751-32.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIA CORDEIRO MUNIZ Advogado(s): THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. LAUDO TÉCNICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA ex vi do art. 6º da Lei 12.016/09 c/c o art. 485, IV do CPC. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em razão do não pagamento de adicional de insalubridade durante a pandemia do COVID-19. 2. Agravo interno contra decisão de indeferimento da liminar que resta prejudicado em Razão do julgamento do mandamus. 3. A regulamentação específica da matéria se deu através do Decreto Estadual nº 16.529/2016, que impõe como condição imprescindível à concessão do adicional de insalubridade, a existência de laudo médico pericial, confeccionado pela Junta Médica Oficial do Estado, atestando o trabalho em condições perigosas, que não existe nos autos. 4. A ausência de prova pré-constituída atrai a necessidade de produção de prova pericial para elucidação dos fatos e consequente direito, impondo-se o reconhecimento da inadequação da via eleita pelo impetrante, com a consequente extinção sem resolução do mérito. 5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011751-32.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLAUDIA CORDEIRO MUNIZ e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO O PRESENTE MANDAMUS, nos termos do voto do relator.